Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID 74342356, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (SCEM), informou que, consultando os autos, há a informação de que MANOEL ALVES FERREIRA faleceu em 07/10/1998 (ID 12314693 - Pág. 19). Diante disso, consultou a regularidade do CPF no 102.620.671-53 junto ao sítio da Receita Federal e, na Certidão de Situação Cadastral, consta a informação de “titular falecido”. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre os documentos de IDs 74342356, 74346881 e 74346880. Brasília, 4 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR